Tribunal: TJES
Processo: 5017559-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017559-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA VESCOVI MENEGATTI
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por Rosangela Vescovi Menegatti em face Casa de Saúde São Bernardo S.A alegando, em síntese, possuir junto à ré um plano de saúde empresarial desde 2009 e que no ato da contratação foi informada que o plano cobriria 30 dias de internação psiquiátrica por ano e que apenas cobraria co - participação caso ultrapassado o prazo e que em agosto de 2022 o esposo da autora iniciou tratamento psiquiátrico e fora internado por 28 dias, não sendo cobrada a coparticipação. Afirma que em janeiro de 2023 precisou utilizar a internação novamente e que a autora foi surpreendida com uma cobrança em maio no valor de R$7.992,28. Sustenta que buscou a ouvidoria da ré para buscar esclarecimentos sendo informada que a cobrança é devida e prevista em contrato, aduz que o contrato é omisso quanto a essa informação e que não pagou a mensalidade de maio e entrou com demanda administrativa junto ao Procon em 01/06/2023. Alega que em 04/06/2023 seu marido necessitou de cuidados médicos e que ao se dirigir ao hospital habitual teve negado o atendimento lhe sendo informado da suspensão do plano de saúde, motivo pelo qual buscou atendimento no SUS. Afirma que preocupada com a situação de seu marido, em 05/06/2023, pagou o boleto vencido, ou seja, com menos de 30 dias de vencimento, que no mesmo dia seu marido necessitou de novo atendimento e que após muita insistência, afirmando que o plano teria sido suspenso indevidamente, só foram liberados exames após as 16:00 horas, afirma ainda que o marido veio a óbito em 08/06/2023, motivo pelo qual requer a devolução do valor cobrado indevidamente, além de reparação moral.

Em sede de

sentença (ID 6391132)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a parte requerida a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), a título de dano moral, quantia que deverá ser acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado. A parte requerente pugnou que seja majorada a indenização a título de danos morais, bem como seja concedida a indenização por danos materiais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida. (ID 6391139)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de majorar os danos morais pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta mencionar que, no que concerne ao aspecto do dano material, entendo que realmente este pedido não deve prosperar, eis que a recorrida obteve êxito em demonstrar nos autos que, de fato, houve mais de trinta dias de internação dentro do mesmo ano base do contrato.

Desse modo, não há como a autora alegar desconhecimento da informação se ela afirma que teve conhecimento da necessidade de pagamento de co-participação em caso de internação superior a 30 dias por ano no ato da contratação. Ainda, verifica-se dos autos que o esposo da autora, dependente do plano, assinou documento contendo essa informação de forma clara, id.29509636 e em que pese ainda a autora alegar que seu marido era portador de doença grave e portanto incapaz, não há nos autos documento algum atestando a sua incapacidade.

No que tange ao dano moral, entendo que o mesmo restou caracterizado, pois o cancelamento/suspensão do contrato se deu de forma irregular, qual seja antes de 60 dias da inadimplência e sem notificação prévia.

Nesses moldes, é inegável que a suspensão do plano de saúde gerou a autora angústia, a aflição, a ansiedade, os transtornos e o sofrimento, notadamente pelo fato de que seu marido necessitava de cuidados médicos, o que demonstra a sua necessidade de usufruir dos serviços prestados pela ré.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$12.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de 12.000,00 reais para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)